Tribunal: TJDFT
Processo: 0736267-57.2020.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. AJUSTE DECORRENTE DE FRAUDE. UTILIZAÇÃO DE DOCUMENTOS PESSOAIS DO CONSUMIDOR AFETADO PELA FRAUDE. CELEBRAÇÃO POR TERCEIRO ESTRANHO AO INDICADO COMO CONTRATANTE. CAUSA SUBJACENTE LEGÍTIMA. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE DILIGÊNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA FOMENTADORA DO SERVIÇO. COMPROVAÇÃO. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. IMPUTAÇÃO AO CONSUMIDOR DE DÉBITOS ORIGINÁRIOS DO USO DO INSTRUMENTO DE CRÉDITO. DESÍDIA DA INSTITUIÇÃO EMITENTE E GESTORA. AFERIÇÃO. PROVA DE FATOS IMPEDITIVOS E MODIFICATIVOS DO DIREITO INVOCADO. ÔNUS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DESINCUMBÊNCIA. INEXISTÊNCIA. ELEMENTOS MATERIAIS COLIGIDOS. FATO DE TERCEIRO. ELISÃO DA RESPONSABILIDADE. INEXISTÊNCIA (CDC, ART. 14, § 3o, II). FORTUITO INTERNO. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. DANO MORAL. QUALIFICAÇÃO. COBRANÇA INDEVIDA DE DÉBITOS. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. FALHA NOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RENITÊNCIA EM ASSUNÇÃO DA RESPONSABILIDADE E RESOLUÇÃO DOS EFEITOS. CREDIBILIDAE DO CONSUMIDOR. AFETAÇÃO. HONRA OBJETIVA. DANO MORAL. CARACTERIZAÇÃO. COMPENSAÇÃO PECUNIÁRIA DEVIDA. QUANTUM. ADEQUAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. DATA DO EVENTO DANOSO. APELAÇÃO DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS FIXADOS (NCPC, ARTS. 85, §§2o E 11).
1. À instituição financeira, na condição de fornecedora de serviços financeiros, inclusive de emissão e gestão de cartão de crédito, compete velar pela legitimidade dos negócios jurídicos que concerta, inserindo-se nos riscos inerentes às suas atividades sua responsabilização pela entabulação de contrato de cartão de crédito de forma ilegítima por não ter sido efetivamente concertado por quem se apresentara como sendo o contratante, utilizando-se, para tanto, de documentos ou dados pessoais de outra pessoa, tornando-se responsável pelo crédito confiado e pelas consequências dele oriundas, tanto mais porque sua responsabilidade é de natureza objetiva, independendo da perquirição da culpa para sua responsabilização, satisfazendo-se tão somente com a verificação da ocorrência da falha nos serviços que fornece, os danos experimentados pelo consumidor e o nexo de causalidade enlaçando-os, tornando inviável que a fraude seja içada como fato excludente de sua responsabilidade (CDC, art. 14; STJ, Súmula 479).
2. Aferida a ilegitimidade da entabulação de contrato cartão de crédito por ter emergido de fraude, e sua consequente nulidade, deve o consumidor afetado pela falha ser compensado pelos efeitos que experimentara, à medida em que a cobrança de débito inexistente e a anotação de seu nome em cadastro de inadimplentes vulnerara sua intangibilidade pessoal e afetara sua credibilidade, sujeitando-o, ademais, a constrangimentos, aborrecimentos, dissabores, incômodos e humilhações que exorbitam os fatos cotidianos da vida, caracterizando-se como fato gerador do dano moral, legitimando que lhe seja assegurada compensação pecuniária mensurada de conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
3. O dano moral, porque afeta diretamente os atributos da personalidade do ofendido, maculando os seus sentimentos e impregnando indelével nódoa na sua existência, ante as ofensas que experimentara no que lhe é mais caro – dignidade, autoestima, honra, credibilidade, tranquilidade etc. –, se aperfeiçoa com a simples ocorrência da falha na prestação do serviço que se qualifica como sua origem genética, não reclamando sua qualificação que do ocorrido tenha derivado qualquer repercussão no patrimônio material do lesado.
4. A mensuração da compensação pecuniária devida ao atingido por ofensas de natureza moral, conquanto permeada por critérios de caráter eminentemente subjetivos ante o fato de que os direitos da personalidade não são tarifados, deve ser efetivada de forma parcimoniosa e em ponderação com os princípios da proporcionalidade, atentando-se para a gravidade dos danos havidos e para o comportamento do ofensor, e da razoabilidade, que recomenda que o importe fixado não seja tão excessivo a ponto de ensejar uma alteração na situação financeira dos envolvidos nem tão inexpressivo que redunde em uma nova ofensa à vítima, devendo ser privilegiado, também, seu caráter pedagógico e profilático.
5. Conquanto a condição financeira do protagonista do ilícito deva ser ponderada na mensuração da condenação que lhe deve ser imposta por ter, transgredindo a ordem legal e social, lesionado gravemente o alcançado pelo ato ilícito que protagonizara, causando-lhe dano moral, não pode conduzir ao exacerbamento ou amesquinhamento da compensação devida ao lesionado pelo ilícito que o vitimara, inclusive porque, se a condenação lhe ensejará agravamento financeiro, compreende-se como inerente à compensação que deve fomentar e à reprimenda que deve sofrer, não podendo, contudo, encerrar instrumento de incremento desmensurado da situação financeira do lesado em razão do potencial econômico do lesante, devendo a mensuração, podendo, ser governada pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
6. Em se tratando de ilícito decorrente da responsabilidade aquiliana ou extracontratual, os juros de mora que devem incrementar a indenização assegurada ao lesado têm como termo inicial a data do evento danoso, e não a citação, ensejando que, derivando o fato gerador da compensação da inscrição indevida do nome do lesado em cadastro de inadimplentes, a data da anotação consubstancia o termo de fluência do acessório (STJ, súmula 54).
7. O desprovimento do apelo implica a majoração dos honorários advocatícios originalmente imputados à parte recorrente, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, devendo a majoração ser levado a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento. (NCPC, arts. 85, §§ 2o, 11).
8. Apelação conhecida e desprovida. Honorários advocatícios majorados. Unânime.